Tribunal: TJES
Processo: 5033128-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033128-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DE ARRUDA SANTANA ENCARNACAO
RECORRIDO: VICTOR DE LIMA SANTA ROSA CESARINO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em sua petição inicial.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3).
São frágeis os argumentos e provas apresentados pela autora para fundamentar seu pedido indenizatório. É incontroverso que o primeiro demandado tenha enviado mensagem à autora com a frase “SE EU TE PEGO EU TE MATO”. Todavia, não há comprovação mínima de que aqueles dizeres tenham sido levados a sério pela demandante. Não foi registrado boletim de ocorrência, a autora também não alega que se mudou da mesma casa em que convivia com o suposto agressor. Pelo contrário: a requerente, após os eventos, contraiu matrimônio com o pai do suposto agressor, situação essa totalmente incompatível com o temor e sofrimento reportados.

(4).
Não há comprovação de relação entre as condições psiquiátricas da requerente com os eventos narrados. Tudo aponta para a veracidade da versão dos fatos contida na contestação ofertada pelos réus, ou seja, de que as palavras foram proferidas por um adolescente em momento de raiva, sem qualquer intenção de concretizar a ameaça.

(5).
Assim, entendo que inexiste nos autos demonstração inequívoca de ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte, constituindo dano moral apenas a invasão à esfera privada que, exorbitando a normalidade, afete profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe abalo efetivo à personalidade. Acrescente-se que eventual acirramento dos ânimos entre a parte, por si só, não é capaz de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta ao direito de personalidade apto a implicar dano moral indenizável.

(6).
Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(7).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)